Tribunal: TJMT
Processo: 1007184-80.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007184-80.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENERIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 808.521.652-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MARCIO ROBERTO RAMOS DUARTE - CPF: 047.582.121-12 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS RAMOS DUARTE - CPF: 047.603.511-24 (AGRAVADO), LARISSA CRISTINA LIMA RAMOS - CPF: 041.167.851-56 (AGRAVADO), GLEISSI GLAUCIE LIBANIO DUARTE - CPF: 023.219.271-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR PEREIRA LIMA - CPF: 010.589.141-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF –– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E..
(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento de sentença no 1252-81.2002.811.0003, proposta por LARISSA CRISTINA LIMA RAMOS e OUTROS,

que rejeitou a exceção de pré-executividade, e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, no valor de R$229.945,96 (sendo R$ 164.289,18 referente aos danos morais e R$65.945,96 relativos aos danos materiais) e R$22.994,59 referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais).

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que para fins de atualização dos valores deve ser aplicada a disposição constante da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997,- quando passou a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR).

Afirma que, embora o STF tenha declarado a inconstitucionalidade parcial, do art. 5o da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97, ao examinar a ADIn 4.357/DF, tenha passado a aplicar a correção monetária com base no IPCA, por ser o índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a questão relacionada à modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4357 ainda se encontra pendente de julgamento no STF.

Assevera que
o
Supremo Tribunal Federal, ao decidir a existência de repercussão geral no Recurso Extraordinário n.o 870947, assentou que, no julgamento das ADI ́s 4357 e 4425 não houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei n.o 9494/97, no período compreendido entre o ajuizamento da demanda até a expedição do precatório

Afirma que até que o STF module os efeitos da decisão, deve ser aplicada a sistemática anterior ao julgamento da ADI 4357, com a fixação dos juros de mora e da correção monetária na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97.

Alega que a correção monetária é feita pelo INPC/IBGE até a vigência da lei n.o 11.960/2009, em 30.06.2009, a partir de então, incide a Taxa Referencial – TR e os juros de mora desde a vigência do art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97 são os estabelecidos para a caderneta de poupança.

Assim, pugna pelo provimento do recurso,

a fim de que seja

determinada a aplicação da TR como índice de correção monetária para o período posterior a data de 29/06/2009 (advento da lei n°11.960/2009).

Contrarrazões pelo agravado – id. 33351986 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como é cediço, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, como se vê:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro

Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

[...]
Examinando-se o Manual de Cálculos da Justiça Federal, verifica-se que, em relação às condenações de natureza administrativa em geral ("Ações condenatórias em geral"), são previstos os seguintes índices de correção monetária (a tabela a seguir foi extraída do mencionado Manual):

Período

Indexador

Observações

Até dezembro de 2002

0,5% (arts. 1.062 a 1.064 do CC/1916).

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001.

Período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da

Lei 11.960/2009

Taxa Selic

Período posterior à vigência da Lei 11.960/2009.

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F – redação dada pela lei referida).

IPCA-E.

Dessa forma, com a rejeição
dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.19
[1]
, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – OMISSÃO ESTATAL EM DISPONIBILIZAR LEITO EM UTI – MORTE DA PACIENTE – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO –ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos se assenta na “falha do serviço”, é subjetiva, porquanto a ilicitude no comportamento omissivo é aferido sob a hipótese de os entes federativos deixarem de agir na forma da lei e como ela determina. 2. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do agente estatal, que não providenciou o leito na UTI pediátrica, necessária para salvar a vida do paciente, cabe ao ente público arcar com o pagamento da indenização correspondente. 3. Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso, o qual não cumpriu com a sua obrigação constitucional e nem a decisão judicial. 4. Considerando os montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o quantum de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a cada requerente, fixado a título de indenização, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Quanto à atualização do débito, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ. 6. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1002422-80.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

Por fim, cumpre ressaltar que juros e correção monetária trata-se de matéria pública, razão pela qual poderá ser analisado neste momento.

Assim, ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso de agravo de instrumento
para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverá observar o Tema 905 do STJ.

É como voto.

[1]
O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020